Tribunal: STF
Processo: RMS 39973
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso.



    5. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que efetivamente ocorreu na decisão embargada.



    6. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de Declaração rejeitados.